Tribunal: STF
Processo: RHC 265690
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, PARA DETERMINAR QUE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EXAMINE O HABEAS CORPUS.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por F R M, em 31.10.2025, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, na sessão virtual de 16.10.2025 a 22.10.2025, negou provimento ao Agravo Regimental 
no Habeas Corpus n. 1.017.049/DF, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



O caso



    2. Consta dos autos eletrônicos ter sido o recorrente denunciado, em 26.7.2023, pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, pela apontada prática do crime de estupro de vulnerável. Tem-se na denúncia:



    “O MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, pelo Promotor de Justiça Adjunto signatário, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, oferece denúncia em face de: [F R M] (...).



    Na madrugada de 30 de maio de 2020, no domicílio do réu em Águas Claras/DF, o denunciado [F R M], de forma consciente e voluntária, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia, praticou conjunção carnal e atos libidinosos contra a vítima [B L B B A], que não podia oferecer resistência.



    Nas circunstâncias acima narradas, a vítima estava na residência do denunciado, momento em que passaram a fazer uso de bebida e drogas.



    A vítima [B L B B A], em razão do consumo das substâncias que causam alteração psicomotora, sofreu um apagão e não podia consentir ou oferecer resistência.



    O acusado, aproveitando-se do estado de vulnerabilidade de 
[B L B B A], praticou conjunção carnal e atos libidinosos. 



    A vítima acordou com o denunciando ‘lambendo seus seios, alisando todo seu corpo e beijando sua boca’. Ainda, [F R M] passou as mãos por baixo da blusa de [B L B B A]. 



    Os relatórios médicos que demonstram sangramento vaginal compatíveis com conjunção carnal e o Laudo de Exame de Corpo de Delito nº 16539/20 (ATOS LIBIDINOSOS E LESÃO CORPORAL) confirmou a prática de atos libidinosos. 



    Por seu turno, o interrogatório policial (anexo), indevidamente suprimido do procedimento, corrobora a versão da vítima no sentido de que fez uso de álcool e drogas, estas vendidas e fornecidas por 
[F R M]. (...)



    O Ministério Público, nesta data, oferece denúncia contra 
[F R M] pela prática de crime previsto no art. 217-A, § 1º, CP.



    Ao compulsar os autos, percebe-se que este membro do Ministério Público promoveu o arquivamento do procedimento por ausência de provas do estado de vulnerabilidade momentânea, eis que a palavra da vítima era o único elemento a subsidiar a elementar do crime.



    Após o arquivamento do feito, sugiram outros elementos de prova que demonstram a prática do crime e que o Ministério Público e o Poder Judiciário foram induzidos a erro pela indevida supressão do interrogatório policial do acusado.



    Infelizmente, a douta delegada de polícia, malgrado tenha advertido o réu do direito ao silêncio e registrado a sua versão dos fatos, que continha elementos que corroboravam a versão da vítima sobre o abuso de álcool e droga associado ao uso de medicamentos controlados, deliberou por suprimir/ocultar o referido documento público do procedimento, do Ministério Público e deste Juízo. Em tese, tal fato configura o crime do art. 305, Código Penal.



    Ainda, a delegada de polícia, em seu relatório final (documento público), fez inserir a informação de que o acusado permaneceu em silêncio, circunstância que se distancia da realidade e, em tese, configura o crime do art. 299, Código Penal.



    Destarte, somente esse gravíssimo episódio, em que a Autoridade Policial da Delegacia de Proteção das Mulheres – que deveria zelar, proteger e apurar crimes contra mulheres – inseriu informação falsa no relatório final e suprimiu/ocultou elementos relevantes para a formação da opinio delicti (que acabaram por beneficiar o investigado), consiste em novo elemento de prova suficiente para mudança de entendimento sobre o arquivamento do feito e reabertura das investigações.



    Se não bastasse tais fatos, surgiram outros elementos relevantes:



    1) Testemunho de [C N B]: Narrou ter sido vítima de abuso sexual praticado pelo denunciado e [F R M]. O depoimento de [C N B] revelou semelhante modus operandi do acusado, qual seja, se aproveitar da vulnerabilidade momentânea das vítimas, o que confere verossimilhança para versão da vítima. Além disso, o testemunho de [C N B] traz a conclusão de que a esposa do acusado, [L N B], mesmo em crimes que geram extrema repulsa e ojeriza, adota comportamento no sentido de protegê-lo. 



    2) Relatórios médicos mais completos apresentados pela ofendida, que demonstram sangramento e lesões na vagina. 



    3) Relatório psicológico da vítima. 



    4) Ainda, mesmo após extenso lapso temporal, a vítima manteve a versão coerente e harmônica sobre os fatos.



    Nesse sentido, o Ministério Público entende que a soma de todos esses novos elemento conferem justa causa para a propositura da ação penal e atendem a inteligência do art. 18, CPP e da súmula 524-STF, autorizando o desarquivamento do presente inquérito policial.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 18, CPP e na súmula 524-STF, o Ministério Público requer o desarquivamento do presente inquérito policial e o recebimento da denúncia oferecida” (fls. 1-5, 
e-doc. 7).



    3. Em 2.8.2023, o juízo da Primeira Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras/DF recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público distrital (e-doc. 8).



    Em decisão interlocutória proferida em 6.12.2023, o juízo de primeira instância decidiu anular o ato de recebimento da denúncia, nestes termos:



    “Trata-se de ação penal em desfavor de [F R M], dando-o como incurso nas penas do artigo 217-A, § 1º, do Código Penal. Recebimento da denúncia em 02/08/2023 (ID 167354650). (...)



    Passo a apreciar a ilicitude da prova, no caso o interrogatório do acusado em sede de inquérito policial, pois foi este elemento, levado ao conhecimento do Ministério Público, que deu origem ao prosseguimento de investigações e pedido de desarquivamento.



    Segundo se depreende dos autos, o histórico foi o seguinte: (i) no dia 30 de junho de 2020, em continuidade às investigações realizadas nos autos do Inquérito Policial nº 1460/2020, a Delegada de Polícia solicitou à Divisão de Controle e Custódia de Presos (DCCP) a oitiva de [F R M], o qual encontrava-se preso naquela carceragem, e era suspeito da prática de crime sexual; e (ii) na mesma data acima informada, os advogados constituídos pelo investigado apresentaram petição requerendo cópia dos autos, porém sem a juntada aos autos e respectivo deferimento; (iii) em 1º de julho de 2020, o então investigado [F R M] foi ouvido pela autoridade policial (Termo de Declarações nº 2318/2020), sem a intimação e a presença de advogado, bem como antes mesmo de deferido o acesso do advogado ao procedimento em curso; (iii) no dia 3 de julho de 2020, a Delegada de Polícia foi contatada pelo advogado Fernando Parente dos Santos Vasconcelos, nomeado pelo investigado, ora réu, que questionou a validade do interrogatório na ausência do advogado constituído; (iv) a autoridade policial acolheu o pleito do advogado e suprimiu o mencionado Termo de Declaração, fazendo constar que o investigado ‘permaneceu em silêncio’, atendendo orientação do seu advogado.



    Em virtude dos atos acima sumariados, a Delegada de Polícia foi denunciada por, supostamente, incidir em dois tipos penais (art. 305 e art. 299, parágrafo único, por duas vezes, ambos do Código Penal), porém foi absolvida sumariamente, ainda pendente fase recursal, conforme se depreende da sentença juntada em Id 179459527, em que reconhecida a atipicidade de sua conduta.



    A validade da prova, no entanto, não foi apreciada, embora tangenciada a discussão sobre a obrigatoriedade de participação do advogado no interrogatório policial.



    Dito isso, quanto ao tema, importante elucidar o enunciado legal em que se discute se seria exigível a participação do advogado constituído no interrogatório de seu cliente no inquérito policial.



    São direitos do advogado ‘assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações, sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento e, subsequentemente, de todos os elementos investigatórios e probatórios dele decorrentes ou derivados, direta ou indiretamente, podendo, inclusive, no curso da respectiva apuração’ (art. 7º, XXI, da Lei 8.906/1994).



    A primeira conclusão, mais certeira, é que o enunciado não criou uma obrigatoriedade de participação de advogado para qualquer interrogatório no inquérito, mas garantiu o auxílio a ser prestado por aquele já constituído.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Pet 7.612/DF, de relatoria do Ministro Edson Fachin, ocorrido em 12/3/2019 (Informativo 933), debateu pela primeira vez o tema, ainda que tratando da oitiva de testemunhas.



    O nobre relator ponderou, à época, que ‘... ao contrário do que pretende fazer crer a defesa técnica, a determinação legislativa não imprime à autoridade policial a incumbência de trazer a defesa técnica para o seio da investigação criminal, tampouco impõe-lhe a obrigatoriedade de participação nas apurações, mas, em verdade, de não criar óbice a que o advogado preste assistência ao investigado na colheita de depoimentos quando patente e expresso tal interesse, que pode ser evidentemente concretizado com a apresentação de razões e quesitos’.



    Os fundamentos relevantes do julgado indicam que deve ser viabilizada a participação do advogado que tenha interesse na produção da prova oral, mas não há obrigatoriedade em sua intimação prévia e sua ausência ao ato não induz nulidade. (...)



    A despeito da divergência, é possível extrair dois pontos comuns na visão de ambos os julgados: o primeiro é que não deve haver óbice à participação do advogado interessado no ato que produz a prova oral no inquérito, com a limitação própria da fase; o segundo é que a apreciação da nulidade deve sempre observar se há prejuízo concreto ao exercício do contraditório, vulnerando a ampla defesa.



    Sob esse viés, não há como deixar de reconhecer que, na espécie, houve prejuízo concreto, até porque a orientação da defesa técnica, já constituída, era de que permanecesse o indiciado em silêncio, o que fora ao final registrado pela Delegada após comunicada sobre a nulidade. Note-se, portanto, que a possibilidade de entrevista com o defensor alterou substancialmente o panorama das declarações.



    O prejuízo concreto, aliás, é tão evidente que se pretende a reabertura de um inquérito arquivado, exatamente pela utilização da declaração colhida sem o advogado



    Não bastasse, ainda que não seja obrigatória a intimação do causídico, mesmo para o interrogatório no inquérito, não há como relegar a segundo plano o acesso aos autos para acompanhar eventual data designada pela autoridade policial, viabilizando a participação do advogado constituído que tenha interesse em comparecer e assistir seu cliente.



    No caso, embora o advogado tenha peticionado pedindo acesso ao procedimento sigiloso em 30 de junho de 2020, seu pleito somente fora deferido após concluída a oitiva retratada no Termo de Declarações 
nº 2318/2020, o que inviabilizou até mesmo o conhecimento de quando seria efetivado o ato.



    Ao que se tem, em especial do depoimento da Delegada que colheu as declarações originais, a petição de acesso aos autos pelo advogado ainda sequer havia sido juntada ao procedimento quando procedeu-se a oitiva do indiciado, inviabilizado por completo a presença do defensor. Ademais, não consta que o então indiciado tenha sido indagado a respeito de sua oitiva sem auxílio do causídico já constituído



    Assim, mesmo considerando não se tratar de nulidade automática, abstratamente considerada, no caso dos autos ficou claro o prejuízo, pois o acusado, então indiciado, não teve oportunidade de ser assistido por advogado já constituído e cuja orientação, inclusive, foi decisiva para conclusão a respeito de qual postura deveria seguir no âmbito extrajudicial. Aliás, vale repetir, foi arquivado o inquérito, o que reforça a importância do teor da declaração extrajudicial nessa situação.



    Ante o exposto, declaro a nulidade da prova consistente no Termo de Declarações nº 2318/2020 e, em consequência, determino, após preclusão, a exclusão do mencionado documento e de todo e qualquer ato ou prova que faça menção às mencionadas declarações.



    ANULO o ato que recebeu a denúncia.



    REJEITO, ainda, a DENÚNCIA formulada, pois há expressa menção à prova nula, o que suprime a ausência de justa causa para prosseguimento da demanda, nos termos do art. 395, III, do CPP.



    Fica ressalvada a oferta de uma nova peça acusatória, com desarquivamento do inquérito, em novos autos, desde que fundada em provas autônomas, observada a impossibilidade de utilização direta 
ou indireta do que consignado no Termo declarado nulo” (fls. 1-5, 
e-doc. 11).



    Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público distrital foram rejeitados pelo juízo de primeira instância, em 27.1.2024 (fls. 11-12, e-doc. 12).



     4. Em 18.7.2024, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito 
n. 0714192-59.2023.8.07.0020, a Primeira Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por unanimidade, deu provimento ao recurso ministerial, determinando o recebimento da denúncia contra o recorrente. Confiram-se trechos do voto condutor do Relator, Desembargador Esdras Neves:



    “Inicialmente, cabe destacar que, em decorrência da Comunicação de Ocorrência Policial (ID 58623837, págs. 4/7), foi instaurado inquérito policial para a apuração da prática de crime sexual pelo acusado F.R.M. contra a vítima B.L.B.B.M., em 30/5/2020. Contudo, posteriormente, em 5/10/2020, o Ministério Público promoveu o arquivamento do inquérito policial, ao fundamento de que havia dúvida intransponível acerca da existência do fato criminoso, devido à ausência de um mínimo de provas capazes de embasar uma opinio delicti acerca da infração penal (ID 58623837, págs. 61/62), que foi homologado pelo Juízo de origem em 15/10/2020 (ID 58623837, pág. 64). Em 10/5/2023, o Ministério Público requereu o desarquivamento do inquérito policial (ID 58623837, pág. 69).



    Verifica-se dos autos que, em 16/3/2023, o órgão acusador instaurou procedimento investigatório criminal para a apuração da prática de crime previsto no artigo 305, do Código Penal (supressão de documento público), e correlato ato de improbidade administrativa previsto no artigo 11, inciso IV, da Lei nº 8.429/1992 (negativa de publicidade a ato oficial), por parte da Delegada de Polícia G.C.L.P. (ID 58623838, págs. 5/7), em decorrência dos elementos coligidos no âmbito da Notícia de Fato de ID 58623838, págs. 9/14.



    A referida Notícia de Fato (ID 58623838, págs. 9/14) foi instaurada a partir de manifestação anônima, registrada perante a Ouvidoria do MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, em 13/12/2022, em que o(a) noticiante relatou, em síntese, que o acusado F.R.M. foi investigado pela prática de crime sexual contra a vítima B.L.B.B.M., em decorrência da mencionada Comunicação de Ocorrência Policial (ID 58623837, 
págs. 4/7), tendo prestado declarações, em 1º/7/2020, perante a autoridade policial que apurava o caso. Informou que, durante o interrogatório, apesar de não confessar o crime sexual, o réu admitiu a prática do crime de tráfico de drogas, ao declarar que vendeu entorpecentes à suposta vítima B.L.B.B.M. Alegou que o referido depoimento prestado por F.R.M. foi retirado da investigação após acordo realizado entre a Delegada de polícia que apurava os fatos e o advogado do acusado, acrescentando que o caso foi analisado sem esse depoimento.



    Em razão desses fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra a Delegada de Polícia G.C.L.P. pela prática dos crimes previstos no artigo 305 e no artigo 299, parágrafo único, por duas vezes, ambos do Código Penal (ID 58623920). A Delegada foi absolvida sumariamente, nos termos da cópia da sentença de ID 58623975, ainda pendente de análise de recurso pelas instâncias recursais. 



    Observa-se, ainda, que, ao acolher as alegações suscitadas pela Defesa na resposta à acusação (ID 58623929), o Juízo de origem declarou a nulidade do interrogatório do acusado realizado na Delegacia (Termo de Declaração – ID 58623838, págs. 20/21), de modo que, por ter sido indicado pelo órgão acusador como nova prova para subsidiar o desarquivamento do inquérito policial, rejeitou a denúncia, por haver expressa menção à prova nula, com fundamento no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, ante a ausência de justa causa para o prosseguimento da demanda. 



    No caso, pelo que consta dos autos e nos termos das declarações prestadas pela Delegada de Polícia G.C.L.P. perante o Ministério Público (IDs 58623914 e 58623915), o interrogatório do acusado realizado na fase inquisitorial (Termo de Declaração – ID 58623838, págs. 20/21) não foi juntado ao inquérito policial, sob a justificativa de que a orientação do advogado ao seu cliente seria no sentido de ele permanecer em silêncio. A Delegada informou no referido depoimento que o advogado do acusado alegou, à época, que deveria ter sido notificado para orientá-lo e acompanhá-lo durante o interrogatório, de modo que, para evitar eventual nulidade, por violação ao direito de não autoincriminação, acatou o pedido do patrono, fazendo constar do relatório que o investigado fez uso do seu direito constitucional de permanecer em silêncio (ID 58623837, pág. 35). A Delegada frisou que não suprimiu o documento referente ao Termo de Declaração, tanto é que ele continua disponível para acesso no sistema da Polícia Civil.



    Nesse sentido, observa-se que, em 30/6/2020, a autoridade policial havia solicitado à Divisão de Controle e Custódia de Presos a oitiva do recorrido F.R.M. (ID 58623837, pág. 31), exatamente na data em que o advogado do acusado requereu o acesso aos autos do inquérito policial para cópia integral, conforme petição de ID 58623837, pág. 42, que foi juntada aos autos apenas posteriormente, devido ao grande volume de trabalho da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher I, conforme informado pela Delegada de Polícia G.C.L.P. Em 1º/7/2020, o recorrido, após ser advertido do seu direito de permanecer calado, optou por apresentar a sua versão dos fatos, conforme se verifica do Termo de Declaração de ID 58623838, págs. 20/21. O referido documento não foi imediatamente juntado aos autos do inquérito policial, tendo em vista que, conforme explicado pela Delegada, a oitiva foi realizada na carceragem da Polícia Civil, local em que o investigado encontrava-se preso em decorrência de suposta prática do crime de tráfico de drogas. Assim, devido à posterior solicitação do advogado do acusado, de que fizesse constar a opção por permanecer em silêncio, a Delegada esclareceu que apenas promoveu a retificação da sua oitiva no inquérito policial.



    Feitas essas considerações, cumpre registrar que o inquérito policial é um procedimento administrativo, preparatório da ação penal, conduzido pela autoridade policial e destinado à apuração da prática de um crime e da sua autoria, de modo a subsidiar o titular da ação penal com elementos indiciários para oferecer ou não a denúncia ou a queixa-crime. 



    Diante desse contexto, tratando-se de procedimento investigatório prévio, eventuais nulidades do inquérito policial não contaminam necessariamente o processo penal, pois será possível repetir a produção de provas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 



    Dito isso, a ausência de advogado durante a realização do interrogatório do investigado na Delegacia não induz necessariamente à nulidade do ato. Frise-se, ainda, que, durante a sua oitiva, o recorrido foi advertido do direito de permanecer calado e optou por apresentar a sua versão dos fatos (ID 58623838, págs. 20/21). (...)



    Ademais, o procedimento inquisitivo não é obrigatório para a propositura da ação penal, que poderá ser embasada em outras peças de informação que demonstrem a existência de indícios mínimos de materialidade e de autoria. 



    Não bastasse, outros elementos de prova foram apontados pelo órgão acusador para requerer o desarquivamento do inquérito policial, tais como: Relatórios de Atendimento Médico (IDs 58623855, 58623856 e 58623855); Relatório Psicológico (ID 58623910); testemunho de C., que narrou ter sido vítima de abuso sexual praticado pelo acusado F.R.M., com semelhante modus operandi, ao se aproveitar de momentânea vulnerabilidade das vítimas (IDs 58623851, 58623852, 58623854); versão atual da vítima coerente e harmônica sobre os fatos (IDs 58623845, 58623848 e 58623849). 



    Dessa forma, considerando que, no caso, o Ministério Público, titular da ação penal, entendeu que é possível promover a ação penal diante dos indícios mínimos de materialidade e de autoria quanto ao delito de estupro de vulnerável (artigo 217-A, § 1º, do Código Penal, a denúncia deve ser recebida para regular processamento da ação penal.



    De toda sorte, cediço que o recebimento da denúncia não traduz juízo prévio de condenação pelo órgão julgador, uma vez que caberá ao titular da ação provar, satisfatoriamente, no curso da instrução, sob o crivo do contraditório, ampla defesa e em obediência ao devido processo legal, perante o Juízo competente, a imputação ali deduzida, sob pena de improcedência. 



    Nesse contexto, a análise do elemento subjetivo específico do tipo penal em questão depende de instrução probatória, a ser realizada em momento oportuno. (...)



    Nesse cenário, a decisão que rejeitou a denúncia deve ser reformada. Ante o exposto, conheço do recurso e a ele DOU PROVIMENTO para reformar a decisão recorrida e receber a denúncia oferecida pelo recorrente contra F.R.M” (fls. 4-11, e-doc. 5). 



    5. Em 4.7.2025, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal 
de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, impetrou-se, em favor do recorrente, o Habeas Corpus n. 1.017.049/DF no Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 3).



    6. Em 18.8.2025, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, daquele Tribunal Superior, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.017.049/DF (e-doc. 33), e, na sessão virtual de 16.10.2025 a 22.10.2025, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto pelo recorrente, em acórdão com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPETRAÇÃO CONCOMITANTE COM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. ‘É incabível a impetração de habeas corpus concomitantemente com interposição de recurso próprio contra o mesmo ato judicial, por se tratar de indevida subversão do sistema recursal e de violação do princípio da unirrecorribilidade (AgRg no HC n. 549.368/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 19/12/2019)’ (AgRg no HC n. 783.642/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023). 



    2. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 57).



    7. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “o pedido de reabertura da investigação formulado pelo Ministério Público (MP) foi lastreado na juntada de um termo de declarações prestado pelo recorrente perante a autoridade policial, documento este que teria sido ‘localizado posteriormente’ e classificado como prova nova” (fl. 2, e-doc. 63).



    Sustenta que, “à época do interrogatório em questão, a defesa do recorrente já se encontrava regularmente constituída nos autos, com procuração acostada no inquérito policial. Ainda assim, o interrogatório foi realizado sem qualquer intimação dos advogados habilitados, em violação direta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como a Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal (STF)” (fl. 2, e-doc. 63).



    Afirma que “o acórdão recorrido fundamentou-se na alegação de que é incabível a impetração de writ concomitantemente com interposição de recurso próprio contra o mesmo ato judicial, além de afastar a existência de flagrante ilegalidade” (fl. 3, e-doc. 63).



    Argumenta que “o Recurso Especial 2.814.800/DF foi protocolado no dia 07/04, enquanto a inicial desse writ foi protocolada no dia 04/07, quase 3 (três) meses após! Além disso, a decisão prolatada naquele recurso foi de inadmissão, vale dizer, sem juízo de mérito. Ou seja, não há se falar em concomitância da presente ordem com o Recurso Especial, menos ainda em dupla análise de mérito do caso” (fl. 4, e-doc. 63).



    Realça que, “ainda que houvesse aludida concomitância entre um recurso e a ação autônoma de impugnação do habeas corpus, precedentes deste STF desde 2014 já afirmaram em sentido oposto ao do acórdão recorrido, qual seja: é sim admissível a adoção das duas vias diversas. A razão é simples: juridicamente são coisas distinta e por isso inexiste violação ao princípio da unirecorribilidade” 
(fl. 4, e-doc. 63).



    Defende que, “no que diz respeito a flagrante ilegalidade, a legislação não atribui à autoridade policial a obrigação de envolver a defesa técnica nas investigações criminais, mas sim veda o impedimento de sua participação quando expressamente solicitada pelo investigado por meio de seu advogado” (fl. 6, 
e-doc. 63).



    Salienta que, “diante do reconhecimento desse equívoco procedimental – ausência de oportunidade de participação da defesa no do interrogatório – por parte da Delegada [G C L P], o ato foi extirpado dos autos do inquérito policial (IP). Na sequência foi certificado que o investigado na ocasião, ora recorrente, iria ficar em silêncio” (fl. 7, e-doc. 63).



    Conclui que “essa certificação se deveu ao fato de naquele momento (junho/julho de 2020) os índices de morte por COVID-19 estarem acima de 1.000 (um mil) por dia, fato que criava diversas barreiras de acesso pelos advogados ao sistema carcerário e judicial à época. Para evitar novo interrogatório nas dependências da DPE naquelas condições para fins de mero registro de direito ao silêncio dito pelo investigado (defesa pessoal), é que seu representante legal fez a declaração em seu lugar (defesa técnica) e a autoridade policial efetivou o registro. Exigir a declaração pessoal do investigado naquela ocasião colocaria em risco a vida de todos os envolvidos (delegada, advogado, servidores da PCDF, investigado e demais presos) e dos respectivos familiares. Seria um atentado à dignidade da pessoa humana” (fl. 7, e-doc. 63).



    Estes os pedidos:



    “a) seja conhecido e processado o presente recurso ordinário em habeas corpus; 



    b) a concessão da liminar para decretar a suspensão da ação penal nº 0714192-59.2023.8.07.0020, em trâmite 1ª Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras; 



    c) a intimação do Ministério Público para atuar como fiscal da lei; 



    d) caso Vossa Excelência entenda necessário, a intimação da autoridade coatora para prestar informações; 



    e) o conhecimento do habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça e a determinação da análise do mérito do writ por aquela Corte Superior; 



    f) alternativamente, a concessão de habeas corpus de ofício para reconhecer a nulidade do interrogatório policial e ausência de justa causa; ilicitude por derivação das provas novas; ausência do defensor durante a realização de oitiva do investigado na delegacia induz automaticamente à nulidade do ato; e a violação à coisa julgada; 



    g) a intimação acerca da data e horário da sessão de julgamento para fins de sustentação oral, sob pena de nulidade; e



    h) por fim, que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do Dr. FERNANDO PARENTE, OAB/DF 27.805, sob pena de nulidade (art. 272, § 2º, NCPC)” (fl. 9, 
e-doc. 63).



    O Ministério Público distrital apresenta contrarrazões ao 
recurso ordinário em habeas corpus, pedindo desprovimento do recurso 
(e-doc. 81).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. No julgamento do Habeas Corpus n. 1.017.049/DF, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática (fls. 1-2, 
e-doc. 33) e negou provimento ao agravo regimental interposto pelo recorrente, afirmando ser incabível habeas corpus impetrado concomitante a recurso especial:



    “Inicialmente, saliento que ‘a Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal’ (AgRg no HC n. 921.445/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024).



    Não obstante, o parágrafo único do art. 647-A do CPP admite a concessão de ordem de habeas corpus de ofício pelo tribunal, ‘ainda que não conhecidos a ação ou o recurso em que veiculado o pedido de cessação de coação ilegal’, quando verificada violação ao ordenamento jurídico que implique restrição à liberdade de locomoção.



    No presente caso, não vislumbro constrangimento ilegal a ser sanado pela via do writ, notadamente porque ‘é incabível a impetração de habeas corpus concomitantemente com interposição de recurso próprio contra o mesmo ato judicial, por se tratar de inde